Tribunal: STJ
Processo: 1007778-85.2019.8.26.0568
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487365 - SP (2023/0336854-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALONSO MORENO FILHO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA DIAS MORENO
ADVOGADO
: ANA CAROLINA DIAS MORENO - SP395855
AGRAVADO
: IVERSON RODRIGO PEREIRA
ADVOGADO
: ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - SP237936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
RESCISÃO.
CULPA
EXCLUSIVA DO LOCADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA
DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS E DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas e probatórias dos
autos, atestou que a rescisão do contrato locatício se deu por culpa exclusiva do
locador e distribuiu as obrigações decorrentes da rescisão: pagamentos de
aluguéis atrasados, caução e termo inicial das obrigações.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local demandaria reexame de matéria
fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável no âmbito do
recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54034850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b070812-fd21-4365-b99e-b1618079fc40

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b070812-fd21-4365-b99e-b1618079fc40

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487365 - SP (2023/0336854-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALONSO MORENO FILHO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA DIAS MORENO
ADVOGADO
: ANA CAROLINA DIAS MORENO - SP395855
AGRAVADO
: IVERSON RODRIGO PEREIRA
ADVOGADO
: ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - SP237936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
RESCISÃO.
CULPA
EXCLUSIVA DO LOCADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA
DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS E DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas e probatórias dos
autos, atestou que a rescisão do contrato locatício se deu por culpa exclusiva do
locador e distribuiu as obrigações decorrentes da rescisão: pagamentos de
aluguéis atrasados, caução e termo inicial das obrigações.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local demandaria reexame de matéria
fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável no âmbito do
recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por ALONSO MORENO FILHO
e RITA DE CASSIA DIAS MORENO contra decisão monocrática de minha relatoria
que negou provimento ao agravo pela incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ (fls. 410-414).
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fls. 334-341):

Documento eletrônico VDA53269847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 8f33181c-87ee-491b-840e-32bba821f765

APELAÇÃO. Ação de consignação de chaves com pedido de
condenação de multa contratual e de indenização por danos
morais ajuizada por locatário em face dos locadores. Em
apenso, ação de rescisão contratual cumulada com despejo
por falta de pagamento e cobrança de aluguéis e encargos
ajuizada pelos locadores em face do locatário. Sentença que
julgou improcedente a demanda principal e procedente a
demanda em apenso. Irresignação do locatário. Preliminar de
cerceamento de defesa. Descabimento. Juiz que é o
destinatário da prova. Problemas estruturais do imóvel
constatados diante do conjunto probatório. Locadores que se
disponibilizaram a reparar o local às suas custas.
Reconhecida culpa exclusiva dos locadores pela rescisão
contratual. Data da efetiva entrega do imóvel que deve ser
considerada a da propositura da ação de consignação.
Ausência de provas robustas de que os locadores negaram-se
a receber as chaves. Dever do locatário de pagar os aluguéis
em atraso até a data do ajuizamento da ação. Condenação
dos locadores à devolução do valor da caução e pagamento da
cláusula penal, vez que deram causa à rescisão contratual.
Danos morais afastados. Ainda que se verifique problemas
estruturais no imóvel que culminaram na queda de parte do
teto de gesso, o locatário conviveu com os alegados
problemas por quase 3 anos, o que denota que o imóvel
estava apto à sua destinação. Reconhecimento do dever de
pagamento dos aluguéis até
Sentença reformada.
26/12/2019.
Recurso parcialmente provido.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que a controvérsia é
estritamente jurídica e se limita à correta subsunção normativa das premissas fáticas já
reconhecidas no acórdão recorrido, sem necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais ou reexame de provas, razão pela qual não seria o caso de incidência das
Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ (fls. 421-424).
Aduz que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso, afrontou os
arts. 187 e 422 do Código Civil, por desconsiderar a boa-fé objetiva dos locadores e a
conduta contraditória do locatário.
Sustenta a aplicação do
e aponta fatos que
venire contra factum proprium
reputa incontroversos: tentativa de reparo pelos locadores, entraves impostos pelo locatário,
conhecimento prévio dos problemas estruturais e aptidão do imóvel à destinação (fls. 422-
426).
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno para, ao
final, ser conhecido e provido o recurso especial, restabelecendo a condenação do agravado
ao pagamento dos aluguéis e encargos devidos, acrescidos de correção monetária, juros de
mora e multa rescisória.
A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53269847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 8f33181c-87ee-491b-840e-32bba821f765

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Da análise do agravo interno, verifica-se que a parte agravante não trouxe
fundamentos capazes de alterar as razões decisórias consignadas na decisão agravada.
Quanto à suscitada violação dos arts. 187 e 422 do Código Civil, não merece
conhecimento o apelo nobre, em especial quanto à tese recursal que busca atribuir a culpa
pela rescisão contratual à parte locatária, bem como acerca dos resultados e obrigações
decorrentes da rescisão contratual.
Ocorre que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório,
atestou que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte recorrente; discorreu
sobre as obrigações decorrentes da rescisão contratual, com a distribuição de culpa
conforme as peculiaridades do caso concreto, e definiu as obrigações a serem adimplidas:
pagamento de aluguéis vencidos e devolução de caução, dentre outros.
A propósito, destaco trechos do acórdão recorrido que denotam tal
entendimento (fls. 337-341):

[...]
No mérito, verifico que foi firmado contrato de aluguel
comercial em 20 de junho de 2017 (fls. 8/18).
Fora realizado laudo de vistoria acostado nos autos às fls. 19
/21.
Consta que no imóvel alugado houve um desmoronamento do
teto de gesso, sem causa especificada (fotos do laudo técnico
realizado pela parte autora - fls. 32/43).
Ora, alegam os locadores que o desmoronamento ocorrido
tem causa posterior à assinatura do contrato, considerando
que o laudo de vistoria nada apontou. Entretanto, restou
devidamente comprovado que o que ocasionou a queda do
forro de gesso dentro do imóvel não se deve ao uso pelo
locatário e sim de parte estrutural do imóvel.
O imóvel já foi entregue com o forro de gesso no local,
devidamente instalado, passando a apresentar sinais com o
passar do tempo, até culminar com a sua queda. Não fora
aventado pela parte requerida nenhum mau uso do imóvel. A
alegação que a empresa do locatário estava passando por
dificuldades financeiras veio desprovida de qualquer
comprovação ou nexo de causalidade com a queda do teto de
gesso.
Ademais, conforme troca de e-mails acostados e também
confirmado pelos locadores, estes disponibilizaram, às suas
custas, profissionais para proceder ao reparo. Ora, se não se
Documento eletrônico VDA53269847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 8f33181c-87ee-491b-840e-32bba821f765

tratava de danos estruturais anteriores ao contrato de locação,
por que os locadores se disponibilizaram a proceder ao reparo
(e-mail de fl. 29)?
Por certo, a queda do forro de gesso, como visto nas fotos
juntadas nos autos e que não foram impugnadas, inviabilizou,
ainda que de forma parcial, o funcionamento do
estabelecimento que se tratava de loja de produtos naturais.
Porém, é certo também que o locatário dificultou o reparo
que os locadores tentaram fazer.
Desse modo, diante do conjunto probatório constante nos
autos, deve a r. sentença ser reformada para imputar culpa
exclusiva dos locadores pela rescisão contratual, o que
implica no pagamento de verba relativa à rescisão.
Quanto à entrega das chaves, verifico que o locatário efetuou
notificação extrajudicial informando problemas estruturais no
imóvel (fl. 22) em
e, ainda, informando o risco da
01/10/2019
estrutura cair (como, de fato, caiu em
.
08/10/2019)
No dia
o locatário enviou e-mail à imobiliária
02/10/2019,
responsável pela administração do imóvel, relatando a
urgência no atendimento da demanda (fl. 28).
Em resposta, a imobiliária afirmou que encaminhou empresa
de gesso para proceder aos reparos em
mas a loja
08/10/2019,
estava fechada. Tentaram novamente no dia 10/10/2019
proceder ao reparo e não obtiveram êxito (notificação
extrajudicial de fls. 30/31).
Em nova notificação extrajudicial (fls. 46/47), o locatário
informou pela primeira vez ao locador que não possuía mais
interesse em permanecer no imóvel (AR datado de 15/10/2019
- fl. 48).
Afirma que a partir dessa data, as chaves estavam à
disposição para retirada da imobiliária, mas não há nos autos
provas robustas acerca da disponibilidade das chaves por
parte do locatário ou que se dirigiu à imobiliária para entregá-
las. O que se vê é um grande número de notificações
extrajudiciais de ambas as partes em que já discutiam acerca
da responsabilidade pela rescisão contratual.
Portanto, entendo que a data do término do contrato deve ser
a data da propositura da presente da ação, ou seja, 26/12/2019.
Verifico que o locatário reteve indevidamente os aluguéis,
assim deverá ser compelido a pagar os aluguéis em atraso até
a data de
(este último mês proporcional) com
26/12/2019
multa de 10% (como disposto em contrato firmado entre as
partes), incidindo os juros de mora desde a citação nos autos
no 1000040-12.2020.8.26.0568 e correção monetária desde o
vencimento de cada parcela.
Quanto aos locadores, deverão devolver o valor de caução
atualizado nos termos do contrato (item III fl. 8) desde a data
da rescisão do contrato e a multa prevista no item XIX (fl.
17), valor também devidamente corrigido desde a rescisão do
contrato.
No tocante aos danos morais, estes não merecem prevalecer.
Em que pese a gravidade do ocorrido dentro do imóvel
(desmoronamento do teto de gesso), verifico que o locatário
já sabia dos problemas estruturais do imóvel desde logo após
firmarem o contrato e, mesmo assim, permaneceu no imóvel
Documento eletrônico VDA53269847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 8f33181c-87ee-491b-840e-32bba821f765

por mais de anos. Ou seja, mesmo com os problemas
estruturais, o imóvel encontrava-se apto à sua destinação.
Dessa forma, muito embora o desgaste entre as partes
ocasionado pelos reparos a serem implementados no imóvel
no final de 2019, verifico que os locadores representados pela
imobiliária atenderam solicitações e mantinham conversas
com o locatário, com o intuito de procederem aos reparos
necessários.
Em análise à demanda em apenso, notadamente o pedido de
rescisão contratual, conforme fundamentação supra, a culpa
pela rescisão foi atribuída aos locadores. Portanto, não
merece subsistir o pedido de rescisão contratual com despejo
por infração.
Por outro lado, a cobrança de alugueis não pagos é devida até
a data de rescisão contratual já fixada em
como
26/12/2019,
também já fundamentado acima.
[...]

Assim, o acolhimento da pretensão recursal que busca reformar as conclusões
do Tribunal de origem, especialmente no que tange à culpa pela rescisão
contratual, demandaria nova análise do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais
, inviável em recurso especial em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
RESCISÃO. CLÁUSULA. MULTA. ANÁLISE. IMPOS
SIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever o entendimento da instância ordinária,
que concluiu pela validade da multa em virtude da rescisão
contratual, demandaria o reexame de cláusulas do contrato e
das provas constantes dos autos, procedimentos obstados
pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de
interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85,
§ 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.825.572/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
Documento eletrônico VDA53269847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 8f33181c-87ee-491b-840e-32bba821f765

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do
contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a
ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os
paradigmas.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.920.009/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/11/2021,
22/11/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL.
IMÓVEL
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE AVCB DEVER
DE BOA-FÉ DO LOCADOR REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E MATERIAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As matérias previstas nos arts. 3o, 11, 371, I, 491, 492,
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
da
art. 22
e
do Código Civil, não foram objeto
Lei no 8.245/91,
art. 413
de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de
declaração opostos. A falta do necessário prequestionamento
inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo
citado por este Tribunal, em sede de especial. Incidência na
espécie da Súmula 211/STJ.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz do
contrato firmado entre as partes, bem como do contexto
fático-probatório dos autos, concluindo que houve quebra de
deveres anexos à boa-fé contratual, pela não regularização da
construção do prédio, necessária para obter o AVCB e, por
conseguinte, do alvará de funcionamento do estabelecimento
comercial, de sorte que a modificação das conclusões
adotadas no acórdão recorrido é providência que esbarra no
óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos
morais só é possível em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de
modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Se o valor arbitrado não destoa da
jurisprudência desta Corte, inviável a sua alteração, porque,
para tanto, também seria necessário o revolvimento do
conteúdo fático probatório dos autos, o que não se coaduna
com a via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53269847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 8f33181c-87ee-491b-840e-32bba821f765

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.780.081/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe de
)
17/6/2022.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 8f33181c-87ee-491b-840e-32bba821f765

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.487.365 / SP
Número Registro: 2023/0336854-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000401220208260568 1000040122020826056810077788520198260568 10077788520198260568
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALONSO MORENO FILHO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA DIAS MORENO
ADVOGADO : ANA CAROLINA DIAS MORENO - SP395855
AGRAVADO
: IVERSON RODRIGO PEREIRA
ADVOGADO : ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - SP237936
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALONSO MORENO FILHO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA DIAS MORENO
ADVOGADO : ANA CAROLINA DIAS MORENO - SP395855
AGRAVADO
: IVERSON RODRIGO PEREIRA
ADVOGADO : ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - SP237936
Documento eletrônico VDA54006602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: ff4a1a18-7f2e-4168-85b8-43e0d0430bd2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: ff4a1a18-7f2e-4168-85b8-43e0d0430bd2